Tribunal: TJDFT
Processo: 0717524-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717524-74.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DILENE CASTRO DO NASCIMENTO APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Dilene Castro do Nascimento contra a sentença da 4a Vara de Fazenda Pública do DF que, em ação de conhecimento proposta em desfavor do Distrito Federal e do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal, julgou improcedente o pedido inicial (IDs no 63524680; 63524687; 63524692). 2. A autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 4o, III). 3. Houve a concessão de gratuidade de justiça na origem (ID no 63524639) e a apelante recolheu o preparo em seu recurso (ID no 63524695). 4. É o necessário. 5. O art. 99, § 2o, do CPC permite que o benefício da justiça gratuita seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 6. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento 5/2/2020, publicado no PJe de 17/2/2020. 7. A gratuidade de justiça deferida na primeira instância não vincula as demais, pois, da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 8. Na manutenção (ou não) do benefício da gratuidade de justiça há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais. É preciso comprovar. 9. Com base nos artigos 9o e 10o do CPC e para viabilizar a análise da manutenção (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; as últimas declarações do imposto de renda; comprovantes de despesas atualizados e outros documentos também atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de revogação do benefício. 10. Registre-se que o contracheque da apelante demonstra rendimento bruto no valor de R$ 10.889,76 (ID no 63524104). Ademais, o recolhimento do preparo: a) é ato incompatível com a gratuidade de justiça concedida na origem; b) demonstra que a apelante possui condições de arcar com os custos do processo. 11. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 12. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 10 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO